Tribunal: TJDFT
Processo: 0751813-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0751813-82.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A AGRAVADO: EDUARDO CHAMON RODRIGUES D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO SAFRA S/A, visando reformar a decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por EDUARDO CHAMON RODRIGUES, que determinou a constrição de valores via SISBAJUD. Em consulta ao PJe, constata-se que o feito de origem foi sentenciado, circunstância que induziria à perda de objeto do presente agravo de instrumento. Diante dessa informação, intime-se o banco agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre a eventual perda do objeto da presente demanda. Após, voltem os autos conclusos. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator